Tribunal: TCU
Processo: 017.941/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5066/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ao despacho de peça 256, Considerando que o despacho embargado não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo embargante (peças 225 a 226), em razão da ausência de legitimidade, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/1992 e artigos 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que, conforme o art. 34 da Lei 8.443/1992, "cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida" ; Considerando que na peça em exame, o embargante não faz menção a nenhum dos vícios previstos no mencionado dispositivo legal no despacho embargado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeria Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), dando ciência da presente decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 017.941/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Geovane Bezerra (XXX.015.304-XX); Raimundo & Capela - Juridico Estrategico (07.038.997/0001-18); Roberto Gilson Raimundo Filho (XXX.062.064-XX). 1.2. Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal (33.205.451/0001-14). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix - PE. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Roberto Gilson Raimundo Filho (18.558/OAB-PE), representando Jose Geovane Bezerra; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18958/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Roberto Gilson Raimundo Filho (18.558/OAB-PE), representando Raimundo & Capela - Juridico Estrategico. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.